Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-94.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos. Intime-se a parte apelante/autora, MILA LOPES VIANA, na pessoa de seu advogado, para recolher em dobro o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista a ausência de comprovação no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se.